Tribunal: TJDFT
Processo: 0001800-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ARROMBAMENTO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. DIGITAIS ENCONTRAS NA CENA DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E HARMÔNICA COM AS PROVAS COLHIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O PREJUÍZO. CONDENAÇÃO AFASTADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O reconhecimento por fotografia do acusado, mesmo após três anos da ocorrência, seguiu os critérios do art. 226 do CPP, inexistindo ilegalidade (ID. 59864714 - Pág. 1 a 5), ainda mais quando o apelante invadiu a residência da vítima durante o dia e sem utilização de qualquer máscara que pudesse prejudicar a visualização do rosto dele.

2. É pacífico o entendimento deste Tribunal que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume relevante valor probatório quando em perfeita consonância com os demais elementos de prova. (Acordao 1694647, 07045784320218070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2 a Turma Criminal, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023.).

3. Se a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restaram demonstradas pelo depoimento da vítima e pelo laudo de perícia papiloscópico, que atestou a presença das digitais do acusado na cena do crime, mantém-se a condenação do réu.

4. Se ato criminoso ocorre em uma casa, dentro de um condômino residencial, onde a pessoa escolhe habitar pensando principalmente na segurança, a ação delitiva possui maior reprovabilidade, justificando a negativação das circunstâncias do crime. Precedente: AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

5. Conforme prevê o art. 944 do Código Civil, os prejuízos materiais sofridos pela vítima devem ser comprovados, tendo em vista que a composição do dano se mede pela extensão dele. Inexistindo a comprovação material, a condenação deve ser afastada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.